Tribunal: STF
Processo: ADI 4023
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Ementa



    Ação direta de inconstitucionalidade. Art. 1º e Anexo único da Lei Complementar 404/2007, do Estado de Rondônia. Criação de cargo de Procurador Jurídico e de Assessores Jurídicos na Secretaria estadual de Educação. Impossibilidade. Somente os Procuradores dos Estados e do Distrito Federal podem, nas respectivas unidades da federação, exercerem função de assessoramento jurídico. Violação do art. 132, caput, da Constituição da República. Precedentes. Procedência parcial do pedido. 



    1. Nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 132, caput, da Constituição da República, somente os integrantes da Procuradoria-Geral do Estado podem prestar assessoria jurídica ao Poder Executivo estadual, ressalvada a hipótese prevista no art. 69 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Precedentes. 



    2. Ao estabelecer a exclusividade dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, aprovados em concurso público de provas e títulos, na prestação assessoramento jurídico ao Poder Executivo estadual, objetivou, o constituinte, presente a relevância das funções desempenhadas, garantir a indispensável qualificação técnica e a necessária independência funcional desses agentes estatais.



    3. A Lei Complementar 404/2007, do Estado de Rondônia, ao criar cargos de Procurador Jurídico e de Assessores Jurídicos no âmbito na Secretaria estadual de Educação, ensejou o assessoramento jurídico de órgão do Poder Executivo estadual por agentes estranhos à estrutura institucional da Advocacia Pública, em manifesta violação do art. 132, caput, da Constituição Federal.



    4. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida. Pedido julgado parcialmente procedente.